Tribunal: TJSP
Processo: 2295558-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Pedido do autor de constituição de hipoteca judiciária por meio do sistema Arisp – Determinação que posterga o enfrentamento da questão para a fase de cumprimento de sentença - Validade – Decisório mantido – Aplicação do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.